Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713238-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERLLEY JOSE BATISTA APELADO: VITOR MEIRA LIMA MATTOS DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao contraditório, nos termos dos artigos 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco dias), acerca da alegação de inadmissibilidade do seu recurso deduzida pelo apelado em contrarrazões. Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora